Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. ART. 41 DA LEI No 11.340/06. VEDAÇÃO AOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Não há que se falar em contradição e omissão quando as provas foram devidamente avaliadas pelos julgadores, com conclusão diversa à pretensão do embargante.
III – Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV – Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
V – Embargos de declaração rejeitados.